Tribunal: TJDFT
Processo: 0733664-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INCLUSÃO DO SÓCIO INDIVIDUAL NA DEMANDA EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor.
2. Uma vez constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias.
3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a decisão exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.